Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-07.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012487-07.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SCHEIDEGGER - CPF: 010.338.121-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 027.488.231-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SCHEIDEGGER, TATIANE DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – PATAMAR ESCORREITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – SÚMULA 630/STJ – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A realização de vigilância que constatou a movimentação atípica de pessoas e veículos que, ao se aproximarem, levavam o apelante a entregar-lhes um objeto, somada a existência de denúncia que o local era utilizado como ponto de venda de drogas, demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar.

A localização dos objetos, existência de entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância em área comum da casa (cozinha) e de grande quantidade de drogas embaixo da cama em que a apelante estava, somado ao fato da intensa movimentação de pessoas e veículos no local, inclusive com o flagrante da Polícia Militar de aproximação e pedido de usuária de drogas, não deixa dúvidas de que a apelante tinha conhecimento e participava do comércio ilícito de entorpecentes que, diga-se, ocorria em sua residência.

A quantidade aproximada de 3kg (três quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).

Demonstrada a dedicação a atividades criminosas, inviabiliza-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012487-07.2022.8.11.0042

APELANTE: ROBSON SCHEIDEGGER, TATIANE DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Robson Scheidegger
e
Tatiane dos Santos Marques
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1012487-07.2022.0042, cujos termos lhes impuseram as seguintes penas:

a)

Robson Scheidegger
, condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
(ii)
01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
,

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 166617384).

b)

Tatiane dos Santos Marques
, condenada à pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
(ii)
01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
,

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 166617384).

A pena de multa foi fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 166617384).

Inconformados,
Robson Scheidegger
(ID 166617409) e
Tatiane dos Santos Marques
(ID 166617399 – p. 06 e ID 166617410) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Robson Scheidegger
pugnou (i) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante e, consequentemente de todas as provas dela decorrentes, (ii) pelo redimensionamento da pena-base e da (iii) incidência da atenuante da confissão, assim como (iv) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (ID 166617418).

Por sua vez,
Tatiane dos Santos Marques
pugnou (i) pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante e, consequentemente de todas as provas dela decorrentes, (ii) por sua absolvição, (iii) pelo redimensionamento da pena-base e (iv) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (ID 166617419).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto por
Tatiane dos Santos Marques
e pelo
parcial provimento
da irresignação interposta por
Robson Scheidegger
, apenas para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea (ID 166617421).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das insurgências defensivas (ID 176098695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SCHEIDEGGER, TATIANE DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Robson Scheidegger
e
Tatiane dos Santos Marques
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006 (ID 166617278).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 23h, na Rua Oito, n.º 855, no Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, os denunciados Robson Scheidegger e Tatiane dos Santos Marques, tinham em depósito e guardavam, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) tabletes de maconha, com massa total de

3,005 kg (três quilogramas e cinco gramas)
,
17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 624,12 g (seiscentos e vinte e quatro gramas e doze centigramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 0,54 g (cinquenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87918-01) [...]Ainda, no mesmo local, os denunciados
possuíam 17 (dezessete) munições calibre.380 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
” (ID 166617278).

A narrativa ministerial menciona que “
a cavalaria da polícia militar recebeu informações de usuários de drogas acerca da comercialização de drogas realizada por um homem chamado Robson, na casa n.º 588, da Rua Oito, no Bairro Jardim Vitória, nesta cidade. Segundo o informante, no local havia um intenso fluxo de pessoas e Robson era o responsável por abastecer todos os pontos de tráfico do bairro, com a ajuda de sua convivente Tatiane, responsável pelo armazenamento dos ilícitos
” (ID 166617278).

Após as referidas informações, “
a equipe policial diligenciou até o endereço e após monitoramento verificaram a movimentações de pessoas na casa, as quais recebiam algo do denunciado. Posteriormente, os agentes iniciaram a abordagem, contudo, o investigado percebeu a ação policial e empreendeu fuga em direção aos fundos da residência, deixando o portão da frente aberto
” (ID 166617278).

Em seguida, “
os agentes realizaram buscas no trajeto percorrido pelo denunciado, ocasião em que o Soldado Luís de Araújo Júnior, encontrou 06 (seis) porções de maconha; em seguida, os policiais sentiram que exalava um forte odor de maconha na residência. Diante disso, os agentes entraram pela porta da cozinha e encontraram em cima da mesa 05 (cinco) porções de maconha com o mesmo tamanho e embaladas da mesma forma que as porções encontradas no trajeto percorrido pelo investigado, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão
” (ID 166617278).

Relatou-se que no curso da ação “
o interfone foi acionado por uma mulher, que solicitou “duas porções de R$ 20,00 (vinte reais)”. Imediatamente os agentes realizaram à abordagem da usuária Taliane Lino Jesus, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em entrevistas, Taliane afirmou que frequentemente compra entorpecentes no local
” (ID 166617278).

Informou-se ainda que “
ao retornarem para a residência, os policias encontraram a denunciada Tatiane sentada na cama em um dos cômodos, e após ser questionada, negou ter algo ilícito em sua casa, contudo, ao averiguarem o quarto, o Soldado Luís de Araújo Júnior encontrou 03 (três) tabletes de maconha, 03 (três) porções médias de maconha, 17 (dezessete) munições intactas calibre .380 e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), dentro de uma mochila em baixo da cama onde a denunciada estava sentada
” (ID 166617278).

Registrou-se que “
Tatiane relatou aos agentes que a mochila pertence ao seu convivente, o denunciado Robson, e que ele havia deixado em seu quarto dizendo que ela não deveria abri-la. Além disso, Tatiane, informou que o denunciado fugiu para a casa da

mãe, situada na Rua Quarenta, n.º 24, quadra 56, no Bairro CPA III
” (ID 166617278). Ao se dirigirem até o local, “
os militares diligenciaram até o endereço indicado e localizaram o denunciado em um dos quartos do fundo da residência; consta que durante a averiguação no interior do cômodo onde o denunciado estava, o Soldado João Batista Pereira Rocha encontrou 03 (três) porções de maconha em cima de uma raque; durante entrevista com os agentes Robson confirmou as acusações de tráfico e assumiu a propriedade dos ilícitos
” (ID 166617278).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2022.24946, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.225135 (ID 166617890 – pp. 05/09), nos depoimentos dos policiais militares
Jamerson Antunes do Espírito Santo
(ID 166617890 – pp. 10/13) e
Luís de Araújo Júnior
(ID 166617890 – pp. 14/17), no termo de exibição e apreensão nº 2022.16.321437 (ID 166617890 – pp. 19/20), no laudo pericial nº 3.14.2022.87918-01 (ID 166617890 – pp. 22/27), nas declarações de
Taliane Lino de Jesus
(ID 166617890 – pp. 28/29).

Os policiais militares
Jamerson Antunes do Espírito Santo
e
Luís de Araújo Júnior
relataram, em síntese, “[...]
que foram informados que o casal
Robson
e
Tatiane
vendiam droga na casa em que Tatiane mora, localizada na Rua Oito, nº 55, Bairro Jardim Vitoria - Cuiabá/MT. Diante das informações os policiais monitoraram o local e após obterem fundada suspeita tentaram abordar um indivíduo que aparentemente saía da casa e entregava drogas a usuários que apareciam no local. O indivíduo (
Robson
) correu para o interior do terreno da casa deixando cair seis porções de maconha. Os policiais tentaram alcançá-lo, mas ele conseguiu fugir, possivelmente pulando o muro. Na ocasião os militares disseram que viram porções de maconha, balança de pesagem e papel filme de embalar droga em cima de uma mesa na cozinha, a qual estava com a porta aberta. Eles fizeram a apreensão do material e notaram que o cheiro de maconha era forte e logo encontraram a conduzida
Tatiane
sentada na cama do quarto dela, local que tinha forte odor de maconha. Em baixo da cama havia uma mochila com 03 tabletes de maconha e 17 munições de arma de fogo. Enquanto os policiais estavam na casa, a conduzida
Taliane
pediu R$20 de droga pelo interfone. Aparentemente o foragido inicial era o suspeito
Robson
.
Tatiane
informou aos policiais o endereço em que ele reside com a outra família, a saber: Rua 40, nº 24, quadra 56, setor 3, do bairro CPA III. Os militares foram ao endereço acima e lá localizaram Robson escondido em um quarto. No local havia mais droga, ocasião em que ele assumiu ser o dono de toda a droga. Os conduzidos foram ouvidos.
Robson
assumiu ser dono da droga, eximindo
Tatiane
da prática do tráfico. Tatiane negou ter conhecimento da droga em sua casa.
Taliane
afirmou que foi de fato ao local comprar droga
” (sic – ID 166617890 – p. 03).

A testemunha
Taliane Lino de Jesus
relatou à autoridade policial “
ser usuário de maconha há um ano; QUE, afirma que geralmente compra drogas de ROBSON e paga R$ 20,00 (vinte reais) em cada porção de maconha, mas ontem não tinha chegado a comprar
” (ID 166617890 – pp. 28/29).

O termo de exibição e apreensão nº 2022.16.321437 registrou a apreensão de diversos objetos, dentre eles: (i) 03 (três) unidade(s) de maconha, (ii) 06 (seis) unidade(s) de maconha, (iii) 11 (onze) unidade(s) de maconha, (iv) 17 (dezessete) unidade(s) munições de calibre 380, (v) 02 (dois) unidade(s) balança de precisão e um rolo de papel filme (id 166617890 – pp. 19/20).

O laudo pericial nº 3.14.2022.87918-01 confirmou que o material A (0,54g – cinquenta e quatro centigramas) apresentou resultado
positivo
para a presença de
cocaína
, os materiais B (3,005 kg – três quilos e cinco gramas), C (0,580 kg – quinhentos e oitenta gramas) e D (44,12g – quarenta e quatro gramas e doze centigramas) apresentaram resultado
positivo
para a presença de
maconha
(ID 166617890 – pp. 22/27).

Em seu interrogatório,
Tatiane dos Santos Marques
negou as práticas delitivas imputadas em seu desfavor (ID 166617890 – pp. 32/34) e
Robson Scheidegger
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, isentando
Tatiane dos Santos Marques
de qualquer responsabilidade (ID 166617890 – pp. 40/41).

Na fase judicial, além dos interrogatórios, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Jamerson Antunes do Espírito Santo
e
Luís de Araújo Júnior
.

O policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
relatou perante a autoridade judicial o quanto segue:

“[...] Que nós conseguimos um relato de um usuário informando que no endereço citado seria a ‘boca do Rob’, que é referente ao conduzido Robson; Que nos informou também que ele que era o responsável pelo maior fluxo de droga no Bairro Jardim Vitória, que em tese ele seria o responsável pelo abastecimento de droga do bairro; Que em posse dessas informações, nós fizemos diligências nas proximidades e na rua dele, bem aos fundos, existe uma parte escura (...) e,
na intenção de comprovarmos a denúncia, ficamos a certa distância observando; Que constatamos uma grande movimentação de pessoas na frente da residência, veículos; Que sempre gesticulava, fazia a entrega de algo, saia receoso, olhando para as laterais
; Que em determinado momento nós tentamos fazer a abordagem desse indivíduo, só que quando ele percebeu que estávamos ali, ele empreendeu fuga para o interior da residência, deixando o portão aberto;
Que já no local, fazendo algumas análises, buscas por onde ele se encontrava, foi localizado algumas porções referente a substância análoga à maconha, que ele deixou cair no trajeto da fuga; Que se eu não em engano, foram localizadas 06 porções
; Que como comprovamos realmente que havia algo relacionado a droga ali, entramos no quintal da residência e começamos a fazer algumas buscas, e no fundo da residência eu observei que a porta da cozinha estava aberta e já no fundo eu senti um forte odor de maconha;
Que quando eu olhei para a mesa da cozinha, ali já via alguns apetrechos referente ao embalo do entorpecente, que seria plástico insulfime, a balança de precisão estava na mesa e mais algumas porções muito parecidas com as que foram deixadas cair ao solo na fuga do indivíduo que a gente sempre observava gesticulando, fazendo a entrega; Que o indivíduo que a gente observava fazendo a entrega é o acusado Robson
(...); Que no intervalo que a gente estava fazendo as buscas no interior da residência, aconteceu um fato bem inusitado que foi o interfone soar e uma pessoa se identificando como usuária de entorpecente falou no interfone para o Robson trazer uma porção de maconha pra ela; Que dois militares fizeram a abordagem dessa usuária e a mesma nos relatou que teve a informação de que lá se tratava de boca de fumo e que ela foi lá para comprar entorpecente; Que ali, com base em todo cenário, não existiam mais dúvidas que se tratava realmente de ponto de venda de entorpecente, a droga que o Robson deixou cair o chão, a droga na mesa da cozinha, o forte odor de maconha e somado a essa pessoa que foi ali para fazer o pedido de entorpecente; Que entramos na residência e em um dos cômodos foi localizada, sentada na cama, a Tatiane; Que o cenário aparentava que ela já sabia que a gente estava no local ali, ela só estava aguardando a gente chegar; Que quando nós chegamos, batemos na porta do quarto, a porta estava aberta, nós abrimos, verificamos que ela estava sentada e um forte odor de maconha; (...) Que o odor da maconha é bem forte, é fácil uma pessoa identificar; Que no quarto estava um odor bem forte e a questionamos se existia alguma coisa ilícita ali e ela respondeu que não tinha; (...) Que fizemos uma busca ali e embaixo da cama a onde ela estava sentada, foi localizada uma mochila contendo uma grande quantidade de maconha, três tijolos, três porções médias, as munições que foram vinculadas; Que na hora que ela viu que localizamos o entorpecente, ela esboçou uma reação meio duvidosa, aparentava que ela sabia que a droga estava ali, só que ela fez um teatro ali, argumentando que não sabia, mas posteriormente (...) ela relatou que a bolsa era do Robson; Que ela falou ‘o Robson deixou a bolsa aqui, eu não sabia o que tinha, só que ele pediu para eu não abrir’; (...) Que ela acabou colaborando com a gente falando que ela sabia para onde o Robson havia evadido, que seria uma residência no Bairro CPA III, informando também a motocicleta que ele transitava (...); Que uma das filhas falou pra mim que ‘ele estava aqui’, então a gente comprovou que se tratava do Robson mesmo que estava fazendo o tráfico de entorpecente, somado com o depoimento da Tatiane, relatando a localização, deslocamos até o Bairro CPA III e na hora que chegamos na residência, localizamos a moto dele; Que perguntamos a Tatiane e ela confirmou que se tratava da moto dele; Que entendendo que ele estava em flagrante delito, nós entramos na residência e em um quarto independente dessa residência, aos fundos, nós localizamos o Robson com uma outra família; (...) Que conversando com a esposa dele, ela acabou autorizando a nossa entrada; Que no local havia também um forte odor de maconha e alguns papelotes que aparentava ser de droga embalada; Que fizemos algumas buscas ali e localizamos também algumas porções análogas à maconha; (...) Que após localizarmos todas as drogas, ele usou a seguinte frase ‘eu vou assumir o peido, já perdi e toda a droga é minha’; Que ele assumiu o tráfico, a única coisa que ele não quis relatar era quem abastecia a droga pra ele; (...) Que ela tinha conhecimento, porque depois ela até relatou pra gente que o Robson chegou lá e guardou a mochila, só que, segundo ela, ele pediu para ela não olhar; Que quando tiramos o tijolo de maconha de dentro da mochila, ela teve uma reação que aparentava ser meio falsa; (...) Que na casa era um ponto de venda, de armazenamento e de abastecimento, segundo a informação do usuário; Que segundo o informante, ele não apenas vendia na casa, como também fornecia para outras biqueiras do bairro; (...) Que a gente acabou comprovando que se tratava de uma denúncia verdadeira, porque era até conhecido como a boca do Rob, porque o apelido dele no Bairro Jardim Vitória é Rob; Que a denúncia falava que ela tinha conhecimento da venda e que ela era a responsável por estar auxiliando o Robson no armazenamento da droga na casa dela, porque a residência é dela; (...) Que na ausência dele, ela auxiliava na venda, foi essa a informação que a gente teve; (...) Que foram apreendidas munições, estavam na mochila; (...) Que ele confirmou que estava com essas munições, ele falou que todo o material era dele, não restou dúvidas na hora da prisão dele, porque ele deixou bem claro que tudo era dele; (...) Que era tudo maconha; (...) Que cada tijolo aproximadamente 1 kg mais outras porções, aproximadamente de 3,50 kg a 4 kg de entorpecente, de maconha” (extrato da sentença – ID 166617384).

De sua parte, a testemunha PMMT
Luís de Araújo Júnior
declarou:

“(...) Que recebemos informações de alguns usuários do bairro que já fizeram a compra de entorpecentes na residência da Tatiane; Que diante dessas informações, deslocamos até o local e conseguimos visualizar; Que as informações diziam que os mesmos usuários já teriam comprado droga na casa da Tatiane; Que comprou com o Robson, só que a casa acredito que seja da Tatiane;
Que conseguimos identificar ele entregando algumas coisas para os usuários na porta;
Que tentamos realizar a abordagem, mas o mesmo evadiu da gente; Que na entrada da casa nós achamos algumas porções no chão que o mesmo dispensou; Que na busca na casa conseguimos encontrar uma mochila embaixo da cama com mais três tabletes de substância análoga à maconha e munições; (...) Que em outra residência ele mesmo assumiu ser dono de todo o entorpecente; (...) Que na mochila tinham três tabletes grandes e mais algumas porções; Que era tudo maconha; Que foram apreendidos munições, balança de precisão e um pouco de dinheiro trocado; Que eram 17 munições, se eu não me engano, de 380; Que o Robson assumiu ser o dono da droga e também confirmou que ele comercializava, porque teve um momento que a gente estava na residência uma usuária apertou o interfone para pedir droga; Que o informante falou que o Robson que abastecia as bocas de fumo que tinham ali no bairro; Que a Tatiane que guardava a droga para ele; (...) Que daria mais ou menos 3 kg; Que foi perguntado para ela se a mesma tinha ciência do entorpecente e ela falou que não, porém estava dentro do quarto dela, de baixo da cama dela; Que a droga que estava na cozinha estava visível” (extrato da sentença – ID 166617384).

Em seu interrogatório, o apelante
Robson Scheidegger
afirmou:

“(...) Que na casa da Tatiane não tem interfone; (...) Que eu assumi a droga; Que a droga é minha, peguei de uma dívida que eu tinha, mas não tinha essa quantia toda; (...) Que eu não fugi, eu não estava no Jardim Vitória, eu estava no CPA dormindo, tanto que quando eu acordei eles já estavam com a pistola na minha testa; (...) Que na casa tinha droga, era minha; Que na casa da Tatiane tinha, não sei dizer a quantia correta, mas uma quantia era minha e no CPA tinha uma quantia, mas era mínima, era para o meu uso, uma quantia de 2 gr mais ou menos; Que não tinham 3,5 kg, tinha uma quantia bem menos; (...) Que eu peguei essa droga em pagamento de uma dívida; (...) Que a quantia que tinha era bem menos que 1 kg, porque eu já tinha retirado bastante para o meu uso; (...) Que as munições são minhas, eu tenho curso de vigilante, trabalhei em duas empresas de vigilância e as munições eu as adquiri quando eu estava trabalhando de vigilante; Que as munições eram minhas, 17 munições de 380; Que eu não tenho autorização para porte e uso, não cheguei de tirar o porto, mas o curso de vigilante eu tenho; Que a minha dívida era de R$ 1.500,00 para eu receber de um rapaz; Que ele me ofereceu isso ai, já fazia muito tempo que ele me devia, não conseguia receber, me ofereceu e eu peguei; Que a dívida era proveniente de montagem de moto e pintor; Que na delegacia eu dei uma outra versão por conta da pressão dos policiais; Que desde o começo eu confessei que a droga era minha; (...) Que eu não praticava nenhum ato ilícito, o único ato ilícito que eu pratiquei foi levar a mochila para dentro da casa dela e pedir para que ela não abrisse; (...) Que eu falei para ela não mexer que era coisa minha e guardei; Que ela não tinha nenhum conhecimento; Que eu guardei de baixo da cama que ela dormia; (...) Que no CPA eu creio que os policiais chegaram por volta de 23:30 hrs e 01:00 hr (...)” (extrato da sentença – ID 166617384).

Já a apelante
Tatiane dos Santos Marques
disse:

“(...) Que na minha residência eles apareceram com uma mochila, tiraram uma mochila de lá; Que eu não sei em que cômodo da casa estava a mochila; Que eu não vi o local a onde meu marido tinha deixado essa mochila; Que eu não sabia que ele mexia com droga, não tinha conhecimento; Que ele só chegou com essa mochila em casa; (...) Que até onde eu sei ele não usa entorpecente, não vi; (...) Que no CISC do Planalto eu conversei com ele e ele falou que era dele (...); Que eu perguntei pra ele ‘Por que você pediu para eu não mexer na mochila?’ e ele falou ‘não era para você mexer’; (...) Que eu não mexi na mochila; Que eu nunca vi movimentação nenhuma na frente da minha casa; Que nunca teve movimentação de gente na minha casa, porque quem frequenta a minha casa é somente minha filha, meus pais e meu netinho (...); Que eu não senti cheiro diferente dentro da residência; Que o portão não estava aberto, escutei um barulho forte do portão e me deparei com a polícia já em casa; Que eles quase arrebentaram a porta da cozinha da minha casa e já gritando polícia; Que momento algum a porta da minha cozinha estava aberto; Que eu estava dormindo, eu não vi o meu esposo saindo de casa; Que eu não conheço a Taliane; (...) Que a minha casa não tem interfone; Que os policiais apareceram com a Taliane lá (...); Que ela chegou lá falando que estava procurando o Robson; Que eu nunca tinha a visto; Que eu nego os fatos; (...) Que na minha residência quem morava comigo era minha filha Stefani, minha filha Julia e o meu marido, Robson; (...) Que as minhas filhas estavam na minha casa no momento da abordagem; (...) Que no dia dos fatos, ele tinha chegado com uma mochila (...), que eu perguntei de quem era a mochila e ele falou que era dele, perguntei o que tinha dentro da mochila e ele falou que não me interessava e que não era para eu abrir; (...)” (extrato da sentença – ID 166617384).

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, levando às insurgências das defesas dos apelantes.

Tendo em vista a existências de diversas matérias sustentadas nos recursos de apelação, passo à análise em separado de cada uma delas.

- Do pleito de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar – pedido comum dos apelantes Robson Scheidegger e

Tatiane dos Santos Marques.

Os apelantes alegam, em síntese, que a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas e munições é ilícita, pois baseada em denúncias de supostos usuários de drogas, sem que qualquer termo tenha sido lavrado, sem a realização de diligência ou investigação prévias e sem a presença de fundadas razões.

Trouxeram precedentes do Superior Tribunal de Justiça a amparar-lhes a argumentação, bem como entendimentos doutrinários, bem como pesquisa relativa à matéria.

Todavia, inobstante o esforço argumentativo, tem-se que a ação policial afigura-se legítima, não padecendo de qualquer ilegalidade.

Observa-se das informações contidas nos autos que a guarnição policial militar que realizou a prisão em flagrante dos apelantes (i) recebeu informações anônimas de usuários de drogas de que na residência dos apelantes realizava-se o crime de tráfico de drogas, razão pela qual os militares foram até o local e (ii) realizaram a vigilância, oportunidade em que visualizaram a
grande movimentação de pessoas
, que se aproximavam do local, de onde o apelante
Robson Scheidegger
saía e lhes entregava alguma coisa, demonstrando grande receio durante esses atos. Na ocasião, os policiais tentaram proceder-lhe a abordagem, ocasião em que
Robson Scheidegger
saiu correndo e fugiu do local, possivelmente pulando o muro, o que ensejou a entrada dos agentes da lei no imóvel, onde buscas foram realizadas, encontrando-se os entorpecentes e munições já descritos anteriormente.

Ou seja, os policiais militares não ingressaram no imóvel porque tinham informações anônimas de que a prática do crime de tráficos ocorria no local.

Antes de qualquer ação precipitada, os policiais realizaram a vigilância do local, constataram a intensa movimentação de pessoas e de veículos, as quais se aproximavam e, após receberem algum objeto do apelante
Robson Scheidegger
iam embora –
o que intensificou as suspeitas e motivou a tentativa de abordagem
.

Esse contexto demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, afastando qualquer alegação de ilegalidade em relação à ação policial. Neste sentido:

“Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos -
houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes -, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas
, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados” (AgRg no HC n. 683.009/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Igualmente, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.

In casu, o contexto fático -
delação de usuário e intensa movimentação de pessoas na frente da residência – permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas em poder do apelante. Assim, por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior
” (N.U 1019078-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Frente ao exposto, rejeito a preliminar suscitada pelos apelantes.

- Do pedido de absolvição formulado por Tatiane dos Santos Marques.

Embora a apelante tenha sustentando a ausência de prova suficiente para sua condenação, alegando, em síntese, que não sabia que na mochila do apelante
Robson Scheidegger
haviam entorpecentes, a prova dos autos demonstram que não apenas tinha conhecimento, como contribuiu com o armazenamento da droga no local.

O nome da apelante surge nas investigações com o recebimento de denúncia anônima de que sua casa era utilizada para o comércio ilícito de entorpecentes. Na fase judicial, o policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
relatou que no local não apenas havia intensa movimentação de pessoas e de carros, como também no interior do local (mesa da cozinha) havia plástico insulfilme, balança de precisão e outras porções de material semelhante a entorpecentes.

Relatou-se na fase judicial que no exato momento em que os policiais estavam na residência, uma usuária chegou ao local e, pelo interfone, pediu certa quantia de drogas. Ainda mais, no local, havia forte odor de maconha. No quarto onde a apelante estava, também havia forte odor de maconha e, embaixo da cama onde a apelante estava, uma mochila com entorpecentes foi encontrada.

Em suma, a localização dos objetos, existência de entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância em área comum da casa (cozinha) e de grande quantidade de drogas embaixo da cama em que a apelante estava, somado ao fato da intensa movimentação de pessoas e veículos no local, inclusive com o flagrante da Polícia Militar de aproximação e pedido de usuária de drogas, não deixa dúvidas de que
Tatiane dos Santos Marques
tinha conhecimento e participava do comércio ilícito de entorpecentes que, diga-se, ocorria em sua residência.

- Dos pedidos relativos à pena do apelante Robson Scheidegger e Tatiane dos Santos Marques.

Em relação à pena-base, os apelantes sustentam que a elevação da reprimenda se deu de forma indevida, pois os parâmetros penalizantes (quantidade e natureza da droga) não ultrapassaram o extraordinário. Alegou a ocorrência de
bis in idem
, vez que a quantidade de droga também foi utilizada para fixação de regime prisional mais gravoso, assim como para rejeitar a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Alegou-se também, que a exasperação da pena se deu em patamar exacerbado, devendo ser reformada.

Sem razão.

Em primeiro lugar, de acordo com o laudo pericial nº 3.14.2022.87918-01, porções consideráveis de entorpecentes foram encontradas, quais sejam: material A (0,54g – cinquenta e quatro centigramas), que apresentou resultado
positivo
para a presença de
cocaína
, materiais B (3,005 kg – três quilos e cinco gramas), C (0,580 kg – quinhentos e oitenta gramas) e D (44,12g – quarenta e quatro gramas e doze centigramas) apresentaram resultado
positivo
para a presença de
maconha
(ID 166617890 – pp. 22/27).

Portanto, com razão a sentença ao exasperar a reprimenda, uma vez que o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 destaca que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Neste sentido: “
A quantidade aproximada de 3kg (três quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP)
” (N.U 1007229-90.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

No pertinente ao patamar de elevação, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em
06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa ̧
o que não se mostra desproporcional.

Naquilo que se refere aos pedidos de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base, deve-se registrar que a jurisprudência fixou como parâmetros para elevação/redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ou seja, embora não se tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o juízo de primeiro grau não utilizou-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (um ano e três meses), mas sim valor intermediário e proporcional.

Deve-se sublinhar ainda que:
“
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Desta forma, nenhum reparo há de ser feito na pena-base.

Naquilo que se refere à atenuante da confissão, pleito feito exclusivamente em favor do apelante
Robson Scheidegger
, tem-se que o apelante assumiu apenas a posse de pequena quantidade de droga, dizendo que ela era muito inferior a 01 (um) quilo e que destinava-se ao próprio consumo, ou seja, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Neste sentido: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630/STJ).

Igualmente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSÃO DE POSSE DO ENTORPECENTE APENAS PARA USO PESSOAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "Tal como delineado no decisum combatido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em consignar a inaplicabilidade da atenuante da confissão nos casos em que o acusado de praticar tráfico de drogas admite a posse do entorpecente, mas aduz que se destinava ao consumo próprio, posicionamento que foi consolidado na Súmula n. 630 do STJ." (AgRg no AREsp 1484774/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019, grifei.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.079.664/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No que se refere à aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, as irresignações sustentam que todos os requisitos dispostos na legislação estão presentes, motivo pelo qual o referido redutor deve incidir sobre o caso.

Entretanto, como bem pontuou a sentença: “
a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do fato do denunciado Robson dedicar-se às atividades criminosas. Assim, verifica-se através dos autos que, com base nos depoimentos dos policiais e também nas denúncias feitas pelos usuários de entorpecentes, o acusado era o responsável por realizar o abastecimento de drogas no Bairro Jardim Vitória, bem como comercializar os ilícitos. Somando-se a isso, de acordo com a usuária abordada pelos agentes no dia dos fatos, esta relatou, em sede extrajudicial (ID 93448457), que “geralmente compra drogas de Robson e paga R$ 20,00 em cada porção de ‘maconha’ (...)”, fomentando assim a dedicação do denunciado Robson ao presente crime
” (ID 166617390 – p. 25).

O mesmo argumento foi utilizado em relação à
Tatiane dos Santos Marques
.

Ou seja, vislumbra-se da prova carreada ao feito que os apelantes, efetivamente, dedicavam-se a atividades criminosas, não praticando o tráfico de forma meramente pontual –
o que impede a minoração de suas penas
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a pena em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023